Tribunal: TJMT
Processo: 1022985-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022985-26.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), AGRICOLA GAUCHA LTDA - CNPJ: 26.431.956/0001-31 (EMBARGANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. embargos de declaração. agravo de instrumento. Contradição. Incorrência. Omissão. Inexistência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. vícios arguidos como meros subterfúgios para rediscutir o mérito recursal. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento pela interposto ré/embargante, a fim de confirmar o acerto da decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se o acórdão incorreu no vício de contradição por conflito interno entre as suas premissas e proposições decisórias; (ii) se há omissão no julgado por ausência de enfrentamento de questões e fundamentos com aptidão de influenciar no desfecho decisório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. A mera discordância da parte com as razões e/ou conclusão decisória, ou, então, com a redação da ementa, não corresponde a nenhuma das hipóteses legais de cabimento dos embargos, não caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada e invocada para justificar a reforma do quadro decisório.

5. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por AGRÍCOLA GAÚCHA LTDA contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos Recurso de Agravo de Instrumento no
1022985-26.2024.8.11.0000
,
oriundo dos autos
da
ação de “
Busca e Apreensão
”

(Proc. no 1000484-43.2024.8.11.0044), ajuizada pela embargante contra BANCO ITAUCARD S.A.,
à unanimidade, negou provimento ao agravo interposto pela ré, ora embargante, a fim de confirmar o acerto da decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide
(cf. Id. no 255977176).

A embargante afirma que o acórdão embargado “
contém um erro, uma omissão e uma grave contradição a lei
”, eis que “
reconheceu que não houve a notificação extrajudicial
(...)
e ainda afirmou
(que isso)
se trata de mero formalismo
”, contudo,

“
conforme artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, não se trata de excesso de formalismo, mas sim de condição essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão
”.

Diz que “
a contradição está latente na própria decisão, pois menciona uma lei
(Lei no 6.538/78)
que afirma que tem que haver a entrega externa
”, porém, conclui que, no caso, a entrega da correspondência seria interna, e que, além disso, “
o acordão atacado menciona três jurisprudências do STJ, que afirmam categoricamente a necessidade da constituição em mora e do protesto de títulos
”, contudo, “
não houve sequer protesto do título
” constante dos autos, o que mostra que “
a decisão (embargada) é omissa e contraditória
”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (cf. Id. no 258431689).

O embargado oferta contrarrazões junto ao Id. no 260916169, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela ré/agravante Agrícola Gaúcha Ltda contra acórdão que
negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto, confirmando o acerto da decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide, uma vez que comprovados os requisitos necessários à concessão da medida, notadamente o da comprovação da mora do devedor fiduciante por meio do envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual.

Os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita/limitada, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, mas não de modo abrangente e indiscriminado, e, sim, vinculado às hipóteses prescritas no art. 1.022 do CPC, sendo que a mera
discordância da parte com as razões e/ou conclusão decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses legais de cabimento desta via recursal.

Sobre o vício da contradição previsto no inciso I do art. 1.022 do CPC, a orientação interpretativa firmada pela jurisprudência do STJ é a de que
“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6a Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, a “
contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
” (STJ - 2a Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

Embora afirme categoricamente que o acórdão está maculado pelo vício da contradição, a ré/apelante/embargante não precisa propriamente em que consiste o conflito lógico entre as proposições da fundamentação decisória, já que, ao dizer que o acórdão incorreu em “
grave contradição com a lei
” ou com a jurisprudência do STJ, tem-se mera alegação de “contradição externa”, o que não corresponde à hipótese do art. 1.022, I, do CPC, e, por outro lado, ao afirmar que a contradição reside no fato de ela não concordar com a interpretação/aplicação correta do direito à espécie, seja no que concerne ao
Decreto-Lei no 911/69 , seja no que toca à
Lei no 6.538/1978,
o
que se tem, do ponto de vista lógico-jurídico, é a inépcia destes embargos, já que não se pode dizer que o pedido (saneamento de contradição) decorre logicamente da causa de pedir esboçada, esta que nada mais é do que simples manifestação de discordância da parte com o raciocínio e desfecho decisório dado ao caso.

Também não há argumento minimamente consistente acerca da alegada omissão do acórdão embargado, até porque, na verdade, o que se vê das razões destes embargos de declaração é o único e exclusivo intento da parte de manifestar a sua discordância com a conclusão decisória e tentar rediscutir, por via obliqua, a matéria de mérito recursal, e, isso, de forma leviana, através de afirmação mendaz e falaciosa, como a de que esta eg. Corte “
reconheceu que não houve a notificação extrajudicial
”, ou da distorção dos motivos que palmilharam o raciocínio decisório, como é o caso da assertiva de que o acórdão embargado teria relativizado a exigência da apresentação de notificação do devedor como requisito indispensável à admissão da ação de busca e apreensão e a concessão da medida liminar, quando, na realidade, o que foi dito é que a constituição da mora em si independente da notificação, constituindo-se a partir do inadimplemento, sendo o envio do documento mera formalidade para comprovar o que decorre da própria natureza da obrigação, ou, então, da alegação de que os julgados citados no acórdão sinalizariam à exigência de notificação de “
constituição em mora e do protesto de títulos
”, como se fossem requisitos cumulativos, e não alternativos.

Não diviso, pois, a existência de omissão quanto a qualquer ponto relevante ao deslinde do mérito do recurso, tampouco a necessidade de considerações ou esclarecimentos adicionais, nem a presença de obscuridade a impossibilitar a compreensão do conteúdo do acórdão, tampouco contradição entre as proposições decisórios, mas sim, e tão somente, a mera pretensão de rediscutir a matéria recursal e, com isso, tumultuar e procrastinar descabidamente o andamento processual.

S
e a embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou utilização dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Logo, se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração, e, dado ao caráter protelatório da interposição, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025